Tribunal: TJSP
Processo: 1011579-74.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Julgamento extra petita, por inobservância dos limites impostos pelos artigos 141 e 492 do CPC/2015. Reconhecimento de ofício. Inexistência de pretensão de parcelamento da dívida referente às faturas mensais em aberto. Desnecessidade de anulação integral do julgado, bastando ao Tribunal

Ementa:
Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Julgamento extra petita, por inobservância dos limites impostos pelos artigos 141 e 492 do CPC/2015. Reconhecimento de ofício. Inexistência de pretensão de parcelamento da dívida referente às faturas mensais em aberto. Desnecessidade de anulação integral do julgado, bastando ao Tribunal efetuar a adequação aos termos da inicial. Pretensão de restabelecimento dos serviços e parcelamento da taxa de religação, mesmo com o pagamento das faturas mensais em aberto. Impossibilidade. Restabelecimento dos serviços e parcelamento da taxa de religação que dependem da regularização do pagamento das faturas em aberto. Descabimento de se exigir o fornecimento dos serviços sem a devida contraprestação. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela autora. Apelo da autora desprovido, provido o apelo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011579-74.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é
apelante/apelada JÉSSICA CRISTINA BOLETTI FRANÇA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é apelado/apelante BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso da autora e deram provimento
ao apelo da ré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011579-74.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18405 - 2/8
Apelação Cível no 1011579-74.2019.8.26.0320
26a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Jéssica Cristina Boletti França
Apelado/Apelante: BRK Ambiental - Limeira S/A
Comarca: Limeira
Voto no 18405
Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer. Sentença
de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Julgamento
extra petita, por inobservância dos limites impostos pelos
artigos 141 e 492 do CPC/2015. Reconhecimento de ofício.
Inexistência de pretensão de parcelamento da dívida referente
às faturas mensais em aberto. Desnecessidade de anulação
integral do julgado, bastando ao Tribunal efetuar a adequação
aos termos da inicial. Pretensão de restabelecimento dos
serviços e parcelamento da taxa de religação, mesmo com o
pagamento das faturas mensais em aberto. Impossibilidade.
Restabelecimento dos serviços e parcelamento da taxa de
religação que dependem da regularização do pagamento das
faturas em aberto. Descabimento de se exigir o fornecimento
dos serviços sem a devida contraprestação. Sentença
reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela
autora. Apelo da autora desprovido, provido o apelo da ré.

Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em razão da
r. sentença (fls. 116/119) que julgou parcialmente procedentes os
pedidos da ação ajuizada por Jéssica Cristina Boletti Franca em face de
BRK Ambiental Limeira S/A, para determinar à ré que proceda ao
parcelamento da taxa/débito de religação da tarifa de água em debate,
no mínimo em três parcelas, ou no maior número de parcelas
eventualmente permitido pela norma interna da ré, caso seja superior.
No mais, determinou a repartição das custas e despesas processuais
entre as partes, condenando-as ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011579-74.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18405 - 3/8
advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, apela a autora, alegando, em síntese, que:
o fornecimento de água é serviço essencial; o CDC veda a suspensão
dos serviços essenciais; encontra-se em extremo estado de
miserabilidade; a água é um bem fundamental que integra o mínimo
existencial (fls. 122/130).
A ré também apela, sustentando, em resumo, que: não
pode ser obrigada a fornecer água sem a contrapartida, necessária para
suprir o elevado custo operacional; a autora foi devidamente notificada
sobre a existência dos débitos inadimplidos; ao contrário do quanto
alegado pela autora, ela não juntou comprovante de atendimento para
comprovar a alegação de ter tentado celebrar acordo com a ré (fls.
133/140).
Contrarrazões somente pela ré a fls. 190/196.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual
(Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada
pela Resolução no 772/2017).
É o relatório.
A autora ajuizou ação de obrigação de fazer, alegando
que se encontra em estado de miserabilidade, estando em atraso com
as faturas de água e esgoto dos meses de junho a outubro de 2019.
Informou que tentou realizar um acordo com a ré que, no entanto,
exigiu o pagamento de entrada no valor de R$ 224,00 em duas
parcelas, de forma que ela não teria condições de adimplir. Afirma que,
em razão de tais débitos, teve seu fornecimento de água interrompido
pela ré em 10/10/2019, privando a autora e sua família de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011579-74.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18405 - 4/8
indispensável
serviço
público
desde
então.
Pugnou
pelo
restabelecimento imediato no fornecimento de água, pelo parcelamento
da taxa de religação do fornecimento de serviços em três vezes, bem
como pela inserção de sua residência na faixa tarifária de “Residencial
Popular”, dado seu estado de miserabilidade.
O r. Juízo de primeiro grau deferiu a antecipação da
tutela, para determinar o restabelecimento do fornecimento dos serviços
à autora, em outubro de 2019 (fls. 50).
Ao contestar, a ré alegou que a inadimplência é
incontroversa, que interrupção está alicerçada na normatização regente
e que o pedido de inclusão no programa “Residência Popular” depende
de solicitação de órgãos assistenciais do Município, que são
responsáveis pela inscrição na “Tarifa Social”.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente
procedentes para determinar à ré o parcelamento da taxa/débito de
religação da tarifa de água, no mínimo em três parcelas, ou no maior
número de parcelas eventualmente permitido pela norma interna da ré,
caso seja superior.
Embora não conste na parte dispositiva da r. sentença,
ficou estabelecido que “deverá a parte Requerida providenciar o
parcelamento do débito de consumo da Requerente, correlato aos meses
compreendidos entre junho a outubro de 2019, em 3 (três) parcelas
mensais (ou em mais vezes), estando o débito sujeito à correção
monetária e juros de 1% ao mês” (fls. 119).
Forçoso reconhecer que o r. Juízo sentenciante, nessa
parte, incorreu em julgamento extra petita, pois em nenhum momento a
autora pleiteou o parcelamento do débito em aberto, mas somente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011579-74.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18405 - 5/8
taxa de religação.
De acordo com o princípio da adstrição, previsto no
artigo 141 do CPC/2015, o julgador deve decidir a demanda nos moldes
definidos pelo pedido consignado na petição inicial.
Além disso, o artigo 492 do CPC/2015 estabelece que “É
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe
foi demandado”.
No caso dos autos, o reconhecimento da sentença extra
petita não enseja a declaração de nulidade integral da r. sentença, mas
tão somente da parte em que extrapolou os limites do pedido,
adequando-a, considerando a possibilidade de conhecimento pelo
Tribunal, da controvérsia referente à parte anulada.
Ainda mais no caso concreto, em que a r. sentença
reconhece, de forma muito bem fundamentada, a impossibilidade de
fornecimento de água pela ré sem a devida contraprestação, bem como
de reenquadramento tarifário pretendido pela autora.
Sobre a matéria, os seguintes julgados deste E. TJSP:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito
Bancário. Alienação fiduciária em garantia. Veículo
automotor. Mora caracterizada. Liminar deferida e
cumprida. SENTENÇA de procedência para declarar
rescindido o contrato e consolidar no patrimônio da
Financeira demandante o domínio e a posse do veículo,
arcando a demandada com as verbas sucumbenciais,
arbitrada a honorária em dez por cento (10%) do valor do
débito. APELAÇÃO da Financeira autora, que visa à
anulação da sentença por julgamento "extra petita" no
tocante à declaração de rescisão do contrato firmado
entre as partes. ACOLHIMENTO. Julgamento "extra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011579-74.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18405 - 6/8
petita" configurado quanto à declaração de rescisão
contratual. Pedido declaratório não deduzido na inicial.
Aplicação dos artigos 141 e 492 do CPC de 2015.
Nulidade apenas parcial. Manutenção do desfecho
quanto
ao
mais.
Sentença
parcialmente
anulada.
RECURSO PROVIDO.
(Apelação
1026062-64.2017.8.26.0002,
Rel. Daise
Fajardo Nogueira Jacot, 27a Câmara de Direito Privado,
J. 27/11/2018)
RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL
-
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. Declaração de rescisão do contrato.
Necessidade de apuração do saldo devedor ou credor
após a venda do bem para verificação da avença.
Declaração de rescisão descabida. Procedência. Sentença
parcialmente reformada. Recurso de apelação do banco
autor provido para determinar que o contrato firmado
entre os litigantes permaneça em vigor até que seja
leiloado o bem, quando então se poderá aferir o
cumprimento da avença, sem a majoração da verba
honorária sucumbencial dada a ausência de trabalho
adicional, sem reflexo nas verbas sucumbenciais.
(Apelação 1077138-95.2015.8.26.0100, Rel. Marcondes
D'Angelo, 25a Câmara de Direito Privado, J. 29/11/2018)
APELAÇÃO
BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
Sentença "extra petita"
Decisão que
confirmou a liminar, ademais, determinando a rescisão
contratual Impossibilidade de decretação da rescisão
contratual, pois não houve pedido nesse sentido

Decreto-Lei 911/69 não prevê a rescisão do contrato,
mas apenas a consolidação da posse e propriedade em
favor do credor Manutenção do vínculo contratual entre
as partes em razão de eventual saldo remanescente em
aberto Recurso provido.
(Apelação
1002086-88.2017.8.26.0176,
Rel. Hugo
Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, J. 22/11/2018)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Automóvel Ação de busca e
apreensão

Revelia

Sentença
de
procedência,
declarando a rescisão do contrato Apelo da autora
Declaração de rescisão contratual não pedida na inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011579-74.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18405 - 7/8
não prevista no procedimento da ação de busca e
apreensão de que cuida o Decreto-lei no 911/69

Julgamento extra petita configurado Supressão dessa
parte do julgado Apelação provida.
(Apelação
1044184-52.2017.8.26.0576,
Rel.
Carlos
Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito
Privado, J. 11/10/2018)
A autora não nega a inadimplência dos débitos referentes
às faturas de serviços, limitando-se a alegar insuficiência de recursos
para a sua quitação, pretendendo a religação do fornecimento com
parcelamento dos custos para tanto, permanecendo em inadimplência
em relação àqueles débitos.
O artigo 3o da Lei Municipal de Limeira no 5.760/2016
estabelece que “Os usuários dos serviços de fornecimento de água e
esgoto, para terem direito ao parcelamento da taxa de religação da tarifa
de água e esgoto, deverão requerê-lo no momento de sua regularização,
junto à concessionária de serviço público responsável pelo fornecimento
de água e coleta de esgoto no Município”.
Portanto, o débito decorrente das faturas em aberto e a
taxa de religação são coisas distintas. Somente após a regularização dos
débitos das faturas em aberto é que o consumidor tem o direito ao
parcelamento da taxa de religação. Antes disso, ele não tem nem
mesmo o direito à religação.
Isso se dá justamente pela impossibilidade de se exigir a
prestação de serviços sem a devida contraprestação, conforme
fundamentos da r. sentença não infirmados pelas razões recursais da
autora.
Considerando que a autora permanece inadimplente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011579-74.2019.8.26.0320 - Limeira - Voto no 18405 - 8/8
o pagamento das faturas, ela não tem o direito à religação, que geraria
a cobrança que pretende pagar parceladamente.
Sem a regularização dos débitos em aberto mediante a
sua quitação, descabe a pretensão inicial de restabelecimento do
fornecimento dos serviços e, por consequência, o parcelamento da taxa
de religação.
Destarte, enquanto o apelo da autora não comporta
provimento, o apelo da ré merece ser provido, para julgar
improcedentes os pedidos iniciais, revogando-se a liminar concedida em
primeiro grau.
Tendo decaído na integralidade dos pedidos iniciais,
condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, com correção
monetária a partir deste julgamento, observada a gratuidade de Justiça
concedida.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da autora e
dou provimento ao apelo da ré.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator